Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO EM JUÍZO. FATURAMENTO SEPARADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 1000/21 DA ANEEL. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga.
2. Mostra-se possível o parcelamento do débito por outro meio, que não seja na fatura mensal de energia elétrica. Inteligência do art. 344, § 1o, II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
3. No caso em exame, inexiste justo título à agravada para interromper o fornecimento de energia em decorrência dos débitos indicados nas faturas com vencimento em dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, porquanto há pedido de depósito do valor consumido a cada mês, bem como assiste ao agravante o direito de ver o parcelamento cobrado por outro meio, que não na fatura mensal de energia elétrica
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.